Tribunal: TJES
Processo: 5027815-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027815-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: VINICIUS FREITAS DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E DE IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL – BOLETIM UNIFICADO – FATOS APURADOS QUANDO O CANDIDATO ERA MENOR DE IDADE – AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO – CONDUTA SOCIAL NÃO MACULADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1.
Apesar da fase de investigação social do certame não se limitar à apuração de eventuais infrações penais praticadas pelos candidatos, prestando-se, também, à aferição de aspectos relevantes da vida pregressa daqueles, na situação sob exame as circunstâncias apontadas pela autoridade coatora não se revelam suficientes para macular a conduta social do impetrante.

2.
Isso porque, os fatos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar ocorreram quando o candidato ainda era menor de idade, assim como, que apesar de sua condução à Delegacia de Polícia Judiciária com sua genitora, nenhum procedimento investigativo foi deflagrado.

3.
Diante das mencionadas peculiaridades da situação sob exame, entendo que merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada, tendo em vista que apenas os fatos mencionados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não são capazes de macular a conduta social do impetrante perante a sociedade.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Reexame prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, bem como para JULGAR PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 8564624), também sujeita ao reexame necessário, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
VINICIUS FREITAS DE SOUZA
contra ato tido coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL
DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar a seu tempo deferida, “a fim de determinar a anulação do ato que excluiu o impetrante do processo seletivo regido pelo Edital nº. 01/2022 – PMES, autorizando sua participação nas demais etapas do certame”.

Em suas razões recursais (evento nº 8564629), o ente público apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“consta em desfavor do candidato o registro do Boletim Unificado nº 23260771, registrado em 20/12/2014, onde o candidato figura como suspeito/investigado no crime de tráfico de entorpecentes” (fl. 08);
(ii)
a contraindicação da impetrante não viola o princípio da presunção de inocência;
(iii)
“forma, não se trata de ato discriminatório e segregatório em relação ao requerente, mas tão somente da aplicação isonômica de regra editalícia a todos os candidatos do certame” (fl. 09); e que
(iv)
“não pode o Judiciário, pela simples alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, retirar da PM a possibilidade de escolher o perfil do candidato que mais se adeque aos desafios da corporação” (fl. 12).

Segundo se depreende dos autos, o impetrante submeteu-se ao concurso público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Soldados (CFSD), regido pelo Edital nº 001/2022.

Contudo, alcançada a fase de investigação social, o candidato foi contraindicado pela constatação de que “consta em desfavor do candidato o registro do Boletim Unificado nº 23260771, registrado em 20DEZ2014, onde o candidato figura como suspeito/investigado no crime de tráfico de entorpecentes”, nos termos da Notificação nº 8720031624 (evento nº 8564593).

Ainda segundo a referida notificação, “na época dos fatos, o candidato em sua genitora, Maria da Penha dos Santos Freitas, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária por envolvimento na organização de um baile funk no quintal de sua residência, com cobrança de ingresso, onde foram encontrados 12 (doze) frascos de loló e 10 (dez) buchas de maconha espalhadas pelo chão da varanda da casa, além da presença de menores de idade no local”.

Após a interposição de recurso administrativo, a contraindicação do impetrante foi mantida, conforme decisão acostada no evento nº 8564589.

Da análise dos motivos que ensejaram a eliminação do impetrante, verifica-se que os fatos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar ocorreram quando o candidato ainda era menor de idade, assim como, que apesar de sua condução à Delegacia de Polícia Judiciária com sua genitora, nenhum procedimento investigativo foi deflagrado.

Note-se que o Boletim Unificado que ampara a notificação de contraindicação não apontou a prática de ilícito pelo recorrido, situação que é confirmada pela Certidão juntada no evento nº 8564013, de lavra da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que atesta “a inexistência de instauração de quaisquer procedimentos em face da pessoa de VINÍCIUS FREITAS DE SOUZA”.

Apesar de compreender que a fase de investigação social não se limita à apuração de eventuais infrações penais praticadas pelos candidatos, prestando-se, também, à aferição de aspectos relevantes da vida pregressa daqueles, na situação sob exame as circunstâncias apontadas pela autoridade coatora não se revelam suficientes para macular a conduta social do impetrante.

Isso porque, sequer houve indiciamento do candidato ora apelado, que sequer havia atingido a maioridade na época do ocorrido.

Aliás, cumpre destacar que os aludidos fatos foram relatados pelo candidato quando do preenchimento do formulário sobre sua vida pregressa, ou seja, não houve sequer intenção de omitir aqueles acontecimentos da comissão do concurso.

Deve ser sopesado, também, que a ocorrência cuidou-se de fato isolado, ou seja, não reflete o comportamento corriqueiro da candidata, circunstância evidenciada pela juntada de todas as certidões negativas criminais exigidas pela comissão do certame.

Diante das mencionadas peculiaridades da situação sob exame, entendo que merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada, tendo em vista que apenas os fatos mencionados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não são capazes de macular a conduta social do impetrante perante a sociedade. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO POR REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Candidato que teve lavrado contra si termo circunstanciado de ocorrência pela prática de violência contra a mulher e crime de desobediência. Insurgência do estado. Ação penal. Extinção da punibilidade. Falta de interesse processual. Tema 22 do Supremo Tribunal Federal. Princípio da presunção de inocência. Direito líquido e certo configurado. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Recurso desprovido. (TJPR; Rec 0003988-30.2022.8.16.0004; Curitiba; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Taro Oyama; Julg. 08/05/2024; DJPR 13/05/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 3ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. I. Ilegitimidade passiva do Secretário de Gestão e Planejamento. Preliminar afastada. Possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança a autoridade responsável pela correção do ato acoimado ilegal. No caso, o Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás é parte legítima para figurar na polaridade passiva, por ser a autoridade coatora que subscreveu o edital do concurso público e sobre o qual recai discussão acerca de previsão do edital, bem como por ser o responsável pela convolação dos atos praticados pela comissão de seleção contratada. II. Avaliação de vida pregressa e investigação social. Termo Circunstanciado de Ocorrência. Transação Penal. Extinção da punibilidade. Princípio da presunção de inocência. Direito líquido e certo presente. Em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII), somente a condenação penal, transitada em julgado, é capaz de eliminar, na fase de avaliação de vida pregressa e investigação social, o candidato de concurso público, sendo certo que a existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência, com a posterior realização de transação penal e extinção da punibilidade do candidato não basta para caracterizar maus antecedentes. Evidente a presença do direito líquido e certo do impetrante, a concessão da segurança é medida que se impõe. Segurança concedida. (TJGO; MS 5216906-67.2023.8.09.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Desclieux Ferreira da Silva Júnior; DJEGO 18/10/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
bem como
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Sem honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, da súmula 105 do STJ e da súmula 512 do STF
1
.

É como voto.

1
LMS., Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

STJ., Súmula 105 – Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

STF., Súmula 512 – Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5027815-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS FREITAS DE SOUZA

VOGAL
: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
CONV
ERGENTE

Eminentes pares.

Rememoro que trata-se de recurso de apelação interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (
ID
8564624), que, nos autos do mandado de segurança impetrado por VINICIUS FREITAS DE SOUZA contra ato tido coator praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar a seu tempo deferida,
“a fim de determinar a anulação do ato que excluiu o impetrante do processo seletivo regido pelo Edital nº. 01/2022 – PMES, autorizando sua participação nas demais etapas do certame”.

Em suas razões recursais (evento nº 8564629), o ente público apelante sustenta, em síntese, que
(i) “consta em desfavor do candidato o registro do Boletim Unificado nº 23260771, registrado em 20/12/2014, onde o candidato figura como suspeito/investigado no crime de tráfico de entorpecentes” (fl. 08); (ii) a contraindicação da impetrante não viola o princípio da presunção de inocência; (iii) “forma, não se trata de ato discriminatório e segregatório em relação ao requerente, mas tão somente da aplicação isonômica de regra editalícia a todos os candidatos do certame” (fl. 09); e que (iv) “não pode o Judiciário, pela simples alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, retirar da PM a possibilidade de escolher o perfil do candidato que mais se adeque aos desafios da corporação” (fl. 12).

Em seu
judicioso voto
de relatoria,
o
em. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
negou provimento ao recurso, ao fundamento, principal, de que
“
a
pesar de compreender que a fase de investigação social não se limita à apuração de eventuais infrações penais praticadas pelos candidatos, prestando-se, também, à aferição de aspectos relevantes da vida pregressa daqueles, na situação sob exame as circunstâncias apontadas pela autoridade coatora não se revelam suficientes para macular a conduta social do impetrante. Isso porque, sequer houve indiciamento do candidato ora apelado, que sequer havia atingido a maioridade na época do ocorrido”.

Incluído o feito em pauta para deliberação por este colendo Órgão Colegiado, apreciei o posicionamento d
o
eminente Desembargador Relator, e
r
ealizada a apreciação da questão meritória, adianto, desde logo que, entendo por bem acompanhar o respeitável voto, mas registro, com a devida vênia, algumas poucas considerações a respeito.

Inicialmente,
destaco
que
n
a fase de investigação social do concurso público CFSD/2022,
o apela
do foi contraindicado ao argumento de que
“consta em desfavor do candidato o registro do Boletim Unificado nº 23260771, registrado em 20DEZ2014, onde o candidato figura como suspeito/investigado no crime de tráfico de entorpecentes”,

por envolvimento na organização de um baile funk em sua residência, em que foram encontrados 12 (doze) frascos de loló e 10 (dez) buchas de maconha espalhadas pelo chão da varanda da casa
(
ID
8564593).

Após a interposição de recurso administrativo, a contraindicação do impetrante foi mantida, conforme decisão acostada no
ID
8564589.

Da análise dos motivos que ensejaram a eliminação do impetrante,
e, em que pese entender que
qualquer
candidato a cargo na Polícia Militar deve apresentar idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada,
verifica-se que os fatos apurados ocorreram
em 2014,
quando o candidato ainda era menor de idade
(16 anos).

Além disso, a referida situação não gerou ação penal e o impetrante não possui condenação criminal de qualquer natureza, conforme atestam as certidões negativas juntadas aos autos.

Assim, verifico que a desclassificação do impetrante neste caso em específico, se mostrou desarrazoada, ante o lapso temporal em que os fatos ocorreram e a ausência de deflagração de investigação criminal no caso em apreço.

Dito isso,
acompanho o louvável voto da ínclit
o
Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
para
neg
ar
provimento
ao recurso
, mantendo incólumes os termos da r.
sentença que anulou a exclusão do impetrante do processo seletivo regido pelo Edital nº. 01/2022 – PMES, autorizando sua participação nas demais etapas do certame.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.